Tribunal: TJDFT
Processo: 0715713-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, pois se trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal. Desse modo, tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos meios à disposição do exequente para localização de bens passíveis de penhora.
2. Se a pesquisa de bens, pelo sistema Infojud, já foi realizada anteriormente perante o juízo de origem, não será razoável reiterar a diligência sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da devedora.
3. Agravo de instrumento não provido.